Tribunal: STF
Processo: ARE 1499292
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal (doc. 42).  



    Aduz a recorrente que 



    [...] a questão jurídica objeto do presente Recurso Extraordinário nada tem haver, como equivocadamente entendeu a decisão ora agravada, com a questão amplamente discutida na sessão plenária de 12 de dezembro de 2002 no julgamento do Recurso Extraordinário no 350.466-PR, cujo Acórdão foi capitaneado pelo voto vencedor do Eminente Ministro NELSON JOBIM, do qual somente divergiu o Ministro IMAR GALVAO (doc. 46, p. 7).



    Diz, ainda, que o acórdão recorrido



    [...] ao não permitir o creditamento da Recorrente nas aquisições de insumos com suspensão do IPI findou por violar flagrante e diretamente o artigo 153, § 30, inciso II, da Constituição Federal, o qual consagra de forma ampla e irrestrita o Principio Constitucional da Não Cumulatividade, característica incontestável do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (doc. 46, p. 8). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula 286/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator